Tribunal: STF
Processo: ARE 1250645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MPU. CONCURSO DE REMOÇÃO. PERMANÊNCIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIABILIDADE. 1. A relotação do servidor, que já compõe a carreira, acaso seja bem sucedido em concurso de remoção, deve ser preferencial em relação à nomeação dos candidatos aprovados no certame para provimento inicial de cargos. 2. O art. 28, §1º, da Lei 11.415/2006, deve ser interpretado conforme a Constituição, assegurando-se, ao servidor do Ministério Público Federal oriundo de concurso anterior, na remoção/relotação para outras unidades administrativas ou localidades onde haja vagas oferecidas em concurso de remoção, a prioridade em relação aos candidatos de concurso público recente a serem nomeados para as vagas que remanescerem. 3. A vedação à pretendida remoção vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da isonomia” (fl. 83, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram providos em parte para fins de prequestionamento (fl. 117, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV, LIV, XXXV e XXXIV do art. 5º, o caput e o inc. IV do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “a decisão do órgão julgador desta Corte limitou-se a interpretar a legislação pertinente a questão jurídica sub examine à luz da Constituição Federal, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente a Carta Política Federal, inexiste violação ao referido princípio da reserva de plenário” (fls. 164-166, vol. 2). 
    A agravante sustenta que “esse entendimento não pode subsistir, porquanto, diante da clareza do disposto no artigo art. 28, I, §1º, da Lei nº 11.415/2006, nada mais fez o Tribunal do que afastar o previsto neste dispositivo legal, o que implica, em última análise, na declaração de inconstitucionalidade, sem que fosse observado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal” (fl. 186, vol. 2). 
    Aponta que “há um óbice legal para participação no concurso de remoção, uma vez que não cumpre o requisito temporal de 03 (três) anos do provimento inicial, sendo que a norma somente pode ser afastada por declaração de inconstitucionalidade, o que não ocorreu no caso sob análise, até porque, para que o Tribunal reconhecesse essa inconstitucionalidade haveria necessidade de observância do disposto no artigo 97 da Constituição Federal” (fl. 188, vol. 2).
    Pede “seja revista a decisão recorrida. Caso contrário, pede à Egrégia Turma do Supremo Tribunal Federal que este Agravo seja conhecido e provido, para que seja apreciado o Recurso extraordinário nos termos e fundamentos constantes em suas razões” (fl. 190, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Os argumentos da agravante quanto à afronta aos incs. LV, LIV, XXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição da República não merecem acolhida pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ausente contrariedade ao disposto no art. 97 da Constituição da República por inobservância ao princípio da reserva de plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade de lei. Na espécie vertente, o Tribunal Regional não declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.415/2006, nem afastou a incidência do dispositivo, apenas se restringiu a aferir a aplicação da referida legislação à espécie.
    Este Supremo Tribunal assentou preservado o princípio da reserva de plenário quando não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável à espécie vertente (AI n. 684.976-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.6.2010, RE n. 612.800-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 5.12.2011, e ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. POLO PASSIVO. ALEGADA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 8º DO DECRETO-LEI 1.736/79 EM DESRESPEITO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal indicado (art. 8º do Decreto-Lei n. 1.736/1979), simplesmente ofereceu a correta prestação jurisdicional ao caso, por interpretação dos dispositivos estabelecidos em norma infraconstitucional, o Código Tributário Nacional. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 731.497-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013).
    8. O Tribunal de origem assentou:
    “Vale ressaltar que não se desconhece o teor do art. 28, § 1º, da Lei nº 11.415/06, segundo o qual 'o servidor cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira deverá permanecer na unidade administrativa ou ramo em que foi lotado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, só podendo ser removido nesse período no interesse da administração'. No entanto, a abertura de Concurso de Remoção pelo Ministério Público da UNIÃO e preenchimento de vagas por meio de edital, declarando em que momento e para qual local entende necessário, caracteriza a atuação formal da própria administração, no regular uso de sua discricionariedade, tendo em vista o interesse público, e não o particular. Não se trata, pois, de remoção a pedido, no interesse único do servidor, mas de conciliar os interesses da administração - de relotar ou não deixar claros na estrutura -, com o interesse particular do servidor público. Além disso, o argumento de que a restrição ao direito de remoção pelo prazo de três anos, impedindo o servidor de concorrer à vaga aberta pela própria administração, deve-se à necessidade de lapso temporal mínimo para possibilitar o exame dos critérios de avaliação do estágio probatório (assiduidade, pontualidade, responsabilidade, iniciativa para exercer as atribuições do cargo, etc.) não prospera. Diante disso, não há que se efetuar discrimen quanto ao universo dos servidores concursados potencialmente interessados à vaga aberta, a ser provida mediante os critérios constitucionais e legais de antiguidade e merecimento. Não há, portanto, justificativa plausível para que se prefira a lotação de novos concursados em detrimento dos servidores mais antigos. Com efeito, esta Corte vem decidindo em favor dos servidores que não têm três anos de efetivo exercício e pretendem a relotação, previamente à nomeação dos novos aprovados” (fl. 80, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.415/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. RETORNO À LOTAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.106.660-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Remoção. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.152.866-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR. REMOÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º e 60, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.048.951-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora